Tribunal: STJ
Processo: 0004465-22.2024.8.13.0439
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034051 - MG (2025/0329861-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAEL MODESTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo
a condenação do réu por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e pela existência de outras
ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes
patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da
insignificância".
Dispositivos relevantes citados: CP,
RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
art. 155;
art. 253,
STF, HC
Jurisprudência relevante citada:
84.412/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, DJ
STJ, AgRg no AgRg na PET no HC n. 925.166/DF, relator Ministro Rogerio
19/11/20;
Documento eletrônico VDA51635275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cca668d-7dc2-41c5-bf19-a744faadc14d

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
relatora Ministra Daniela
10/3/2025;
REsp n. 2.069.452/PR,
Teixeira, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
25/2/2025;
AREsp n. 2.792.662/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DLe 17/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 9cca668d-7dc2-41c5-bf19-a744faadc14d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034051 - MG (2025/0329861-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAEL MODESTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo
a condenação do réu por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada pela reincidência e pela existência de outras
ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento
pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da
insignificância".
Dispositivos relevantes citados: CP,
RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
art. 155;
art. 253,
STF, HC
Jurisprudência relevante citada:
84.412/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma, DJ
STJ, AgRg no AgRg na PET no HC n. 925.166/DF, relator Ministro Rogerio
19/11/20;
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
STJ,
relatora Ministra Daniela
10/3/2025;
REsp n. 2.069.452/PR,
Teixeira, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
relator Ministro
25/2/2025;
AREsp n. 2.792.662/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DLe 17/2/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LAEL MODESTO DE SOUZA em face
de decisão por mim proferida, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
A Defesa requer a reforma do acórdão para reconhecer a aplicação do princípio da
insignificância em relação ao crime de furto. Aduz que "o valor do bem furtado é irrelevante para a
máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado e a conduta do agente não é
passível de ser protegida pelo Direito Penal." (e-STJ, fl. 399)
Defende que "tanto a reincidência quanto os maus antecedentes são elementos
estranhos à tipicidade, sendo circunstâncias que afetam a individualização da pena, ao contrário do
princípio da insignificância, que exclui a tipicidade material da conduta". (e-STJ, fl. 400)
Assim, postula a reconsideração da decisão monocrática ou que submeta este Agravo
Regimental à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

No tocante ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, assim se manifestou
a Corte de origem:
"A divergência instaurada no bojo do v. acórdão ora embargado, e causadora do
presente recurso, cinge-se à possibilidade ou não de incidência do princípio da
insignificância, para afastar a tipicidade material da conduta e, assim, absolver o
acusado.
Analisando os autos, pedindo redobrada venia ao eminente Desembargador que
prolatou o voto minoritário, entendo que os votos majoritários deram deslinde adequado
à questão, ao reconhecerem a configuração da tipicidade material da conduta, eis que, in
casu, não se aplicaria o princípio da insignificância.
Isto porque a aplicação do aludido princípio depende de quatro requisitos: a mínima
ofensividade da conduta do agente; a nenhuma periculosidade social da ação; o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
[...]
Nesse contexto, insta destacar, em primeiro lugar, que não obstante o baixo valor da res
furtiva, uma garrafa de vinho (R$26,80), sua recuperação pela vítima (Termo de
Restituição, Ap.001, ordem 19) não interfere na tipicidade da conduta, mas influi tão
somente na dosimetria da pena, no tópico atinente às consequências do delito.
Outrossim, a conduta foi perpetrada por indivíduo que ostenta maus antecedentes e é
reincidente específico, registrando, assim, apontamentos delitivos, conforme
documentação juntada aos autos, o que não recomenda a aplicação do referido
princípio, porque definitivamente não contribuiria para a sua ressocialização, eis que,
nessa circunstância, apenas o instigaria ao cometimento de novos delitos, sob o manto
da impunidade.
De fato, trata-se de acusado com vida pregressa fortemente maculada, apresentando
condenações anteriores definitivas, duas delas inclusive pelos crimes da mesma
natureza, o que revela a contumácia do réu, mormente em face do desrespeito ao
patrimônio alheio. Nesse contexto, absolvê-lo, mesmo diante da comprovação da
prática da conduta proscrita, implicaria estímulo desarrazoado à reiteração delitiva, em
continuada ofensa aos bens jurídicos alheios.
Portanto, o crime em tela, em um panorama de reiteração delitiva, não se afigura
penalmente insignificante, o que inviabiliza a aplicação do princípio invocado pela
defesa. Ante o exposto, considerando a reincidência do acusado e sua vida pregressa
maculada, a conduta perpetrada por Lael Modesto de Souza, em nova agressão ao
patrimônio alheio, possui inegável gravidade e, por corolário, mostra-se penalmente
relevante, razão pela qual rejeito a tese de atipicidade material por incidência do
princípio da insignificância." (e-STJ, fls. 287-289)
O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados
da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material.
[...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo
de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."
(STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ
.
19/11/2004)
Vale dizer, não basta à caracterização da tipicidade penal a adequação pura e simples
do fato à norma abstrata, pois, além dessa correspondência formal, é necessário o exame
materialmente valorativo das circunstâncias do caso concreto, a fim de se evidenciar a ocorrência
de lesão grave e penalmente relevante ao bem em questão.
Assim, além dos pressupostos objetivos, idealizados pelo Pretório Excelso, deve estar
presente também o requisito subjetivo, indicativo de que o réu não poderá ser um criminoso hab
itual.
Conforme registrado pelas instâncias ordinárias, o agravante furtou uma garrafa de
vinho avaliada em R$ 26,80, o que poderia ser considerado de pequena monta.
Entretanto, trata-se que réu com maus antecedentes e reincidente específico.
Como se sabe, segundo a jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância não
tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as
instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas,
situação que não se apresenta na hipótese.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. MULTIRREINCIDENTE
EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU
REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não incide o princípio da insignificância em casos nos quais o réu é habitual na
prática de crimes contra o patrimônio.
Precedentes.
2. No caso em exame, apesar do valor reduzido do bem furtado, deve ser mantida a
decisão que não aplica o princípio da insignificância, pois o acusado tem cinco
condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais, situação que denota sua
habitualidade na prática delitiva.
3. Quanto ao regime prisional, o Tribunal de origem fixou o modo semiaberto ao réu,
que é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal. Portanto, não é
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

cabível maior abrandamento do regime, como pretende a defesa, sobretudo porque a
Corte local já decidiu de forma benéfica ao acusado.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AgRg na PET no HC n. 925.166/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA
CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA
DE
PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
FISCAIS
E
AÇÕES
PENAIS
ANTERIORES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região que deu provimento à apelação interposta pela
defesa para absolver a ré, Amanda Henrique Roboton, com fundamento no
do Código de Processo Penal, reconhecendo a aplicação do
art. 386, inciso III,
princípio da insignificância no crime de descaminho (art. 334, caput, do Código Penal),
em razão do valor dos tributos iludidos (R$ 7.288,15) ser inferior ao parâmetro de R$
20.000,00 estabelecido na jurisprudência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a aplicação do princípio da
insignificância, no caso concreto, é afastada pela habitualidade delitiva da ré,
evidenciada pela existência de múltiplas autuações fiscais e ações penais em curso; e(ii)
verificar se o acórdão do Tribunal de origem, ao absolver a recorrida, contrariou a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal sobre o afastamento do princípio da insignificância em casos de reiteração
criminosa. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A habitualidade delitiva da recorrida está configurada pela existência de, pelo menos,
três autuações fiscais anteriores e duas ações penais em curso, nas quais é imputada a
prática reiterada de descaminho, além de uma condenação em primeiro grau,
circunstâncias que evidenciam a contumácia delitiva.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que a reiteração de
condutas ilícitas, mesmo sem trânsito em julgado de todas as ações, afasta a aplicação
do princípio da insignificância, considerando o maior grau de reprovabilidade da
conduta e a lesão à ordem tributária.
5. O entendimento de que a habitualidade delitiva inviabiliza o reconhecimento da
atipicidade material no crime de descaminho foi reafirmado em julgados do STJ,
inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1218), nos quais se destacou
que a contumácia pode ser demonstrada por autuações fiscais ou ações penais pendentes
de definitividade, não sendo aplicável o prazo de depuração do
do
art. 64, inciso I,
Código Penal.
6. No caso concreto, a absolvição da recorrida pelo Tribunal de origem, com base no
princípio da insignificância, contraria os precedentes desta Corte, que demandam o
afastamento do referido princípio em situações de reiteração criminosa.
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

7. Restou comprovado que a recorrida foi autuada pela Receita Federal em, pelo menos,
três ocasiões anteriores (16/08/2020,
e
, além de responder a
07/10/2020
20/01/2021)
outras ações penais pelo mesmo delito, evidenciando a habitualidade delitiva e
justificando a manutenção da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.”
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.069.452/PR,
DJEN de
)
18/2/2025,
25/2/2025.

“DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento
a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na
inaplicabilidade do princípio da insignificância.
2. O Tribunal a quo considerou que, apesar do valor da res furtiva ser inferior a 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do agravante,
evidenciada por diversas ações penais em curso, impede a aplicação do princípio da
insignificância.
II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade
delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando
o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
III. Razões de decidir4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas
ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes
patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do
princípio da insignificância.
6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da
insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais
em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta,
inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea a.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe de
STJ, AgRg no
Sexta
3/7/2024;
AREsp 2.022.596/DF,
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
”
3/10/2022.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.792.662/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/2/2025,
17/2/2025.
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

Assim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste
Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática de delitos, o que afasta o
reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:30
Código de Controle do Documento: c2f36f0e-997c-425e-802d-9b19e6b46989

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0329861-3
AREsp 3.034.051 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044652220248130439 10000243711900004 44652220248130439
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAEL MODESTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAEL MODESTO DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449650344416704@
2025/0329861-3 - AREsp 3034051 Petição : 2025/0095252-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:21:43
Código de Controle do Documento: 8304CF40-FEFB-443B-B907-00D7AA8DB712